Tribunal: TJDFT
Processo: 0705762-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CRÉDITO PRÉ-APROVADO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A CERTEZA, EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ DO TÍTULO. SENTENÇA REFORMADA. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, §2o, DO CPC. PRECEDENTES. APELO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou procedentes os embargos à execução opostos, para reconhecer a inexigibilidade do título executivo que embasa a execução correlata, em razão da ausência de liquidez do contrato-quadro apresentado como título executivo extrajudicial. 1.1. Em suas razões, a recorrente embargada pede a reforma da sentença apelada, sendo a demanda de embargos à execução julgada totalmente improcedente. Pugna, ainda, pela concessão imediata do efeito suspensivo, evitando qualquer prejuízo à apelante nos autos do processo de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia posta diz respeito à executividade do título que embasa a execução principal (lastreada em Contrato de Empréstimo com Crédito Pré-aprovado), especificamente se o documento apresentado constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, conforme exige o art. 783 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Do pedido de efeito suspensivo. Como a situação em análise (procedência dos embargos do executado) não se enquadra nas hipóteses dos incisos do parágrafo primeiro do art. 1.012 do Código de Processo Civil (CPC), aplica-se a regra do caput, estabelecendo efeito suspensivo à apelação a fim de suspender a eficácia da sentença. Assim, é desnecessário solicitar esse efeito, já previsto legalmente. 3.1. Não bastasse isso, convém rememorar existir firme entendimento desta Corte no sentido de que o pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, deve ser realizado por meio de peça apartada, isto é, sob a forma de pedido autônomo, não podendo ser aviado como preliminar recursal. Assim, seja pela ausência de interesse processual, seja por inadequação da via eleita, não se conhece do recurso neste ponto.
4. Do mérito. O Código de Processo Civil, em seu artigo 783, define certos critérios essenciais do título executivo, ao dispor que “a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”, os quais devem ser atendidos para possibilitar a execução. 4.1. O contrato de empréstimo com crédito pré-aprovado, assinado pelo devedor e por duas testemunhas, preenche os requisitos do art. 784, III, do CPC, caracterizando-se como título executivo extrajudicial. 4.2. A documentação acostada em conjunto com o contrato, incluindo o extrato/demonstrativo do empréstimo solicitado, o demonstrativo de disponibilização do crédito / comprovante de transferência bancária em favor da embargante executada e a planilha de atualização da dívida, demonstra a liquidez e exigibilidade do título, conforme exigido pelos arts. 783 e 784 do CPC. 4.3. Precedente Turmário: “ (.....) 1. Se a exequente ajuíza ação de execução de título extrajudicial, lastreada em contrato de empréstimo de crédito pré-aprovado assinado por duas testemunhas e acompanhado de extrato do empréstimo solicitado, demonstrativo de disponibilização do crédito e planilha de atualização da dívida, não há que se falar em ausência de liquidez do título, à luz dos arts. 783 e 784, III, do CPC. 2. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1228826, 0712702-04.2019.8.07.0000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJe: 04/03/2020).
5. Em razão do provimento do recurso, a embargante recorrida deve ser condenada ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 134.573,63), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, observada a gratuidade da justiça deferida à embargante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelo provido.
Tese de julgamento: “O contrato de empréstimo com crédito pré-aprovado, assinado por duas testemunhas e acompanhado de documentos como extrato do empréstimo solicitado, demonstrativo de disponibilização do crédito e planilha de atualização da dívida, é válido como título executivo extrajudicial, pois dotado dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 784, 786 e 803.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1228826, 0712702-04.2019.8.07.0000, Relator(a): Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJe: 04/03/2020; TJDFT, Acórdão 1973519, 0752700-03.2024.8.07.0000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 26/03/2025; TJDFT, Acórdão 1212925, 07121910620198070000, Relator: Hector Valverde, 1a Turma Cível, DJE: 14/11/2019.